Tribunal: TJES
Processo: 5007739-71.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007739-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARCELA ROSSMANN
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007739-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELA ROSSMANN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de agravo de execução interposto por
MARCELA ROSSMANN
, inconformada com a decisão proferida pela douta juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES
(seq. 30.1)
, que indeferiu o pedido de progressão especial de regime à apenada, por se tratar de mãe de crianças de 03 (três) e 12 (doze) anos, sob argumento de que ela integrava organização criminosa (artigo 112, §3º, inciso V, da Lei de Execuções Penais).

Em suas razões, alega a defesa que o douto Juiz da Execução Penal fundamentou a negativa do pedido de progressão especial de forma indevida, uma vez que supostamente não se permite utilizar da condenação da apenada em participação de organização criminosa, sob pena de violação por analogia do princípio da legalidade penal
in mallan partem
.

Assim, pugna pela anulação da decisão.

Compulsando os autos, constato que a irresignação da agravante não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que a agravante foi condenada pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, resultando uma pena total de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa.

A douta defesa, pugna pelo acolhimento do presente agravo a fim de que seja deferida à apenada a fração de 1/8 para fins de progressão de regime.

Todavia, entendo que o magistrado decidiu de forma correta ao não conceder a aplicação de fração mais branda para a progressão antecipada da apenada, à luz do que dispõe o artigo 112, §3º da Lei de Execuções Penal:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.

Assim, conclui-se conforme prevê o dispositivo que a apenada, embora seja mãe de duas crianças, estando, ainda, atualmente, em estado gestacional, não faz jus ao benefício pleiteado.

Nesse sentido cito os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LAPSO DIFERENCIADO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112, § 3º, III, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1.
O tema em apreço, em que pese comportar entendimento diverso, tem sido objeto de recentes julgamentos perante às duas Turmas criminais desta Corte, tendo prevalecido o entendimento do não cabimento da progressão especial de regime nos casos de condenadas pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que, nos termos do art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal, é necessário que a sentenciada não tenha integrado organização criminosa. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no HC n. 649.789/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 112, § 3º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas pressupõe a estabilidade e permanência de organização voltada especialmente ao cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, não sendo possível a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, V, da Lei de Execução Penal.
2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 696.420/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022.)

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME. APENADA GRÁVIDA E MÃE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 112, §3º DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
1.

A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas impede a utilização de fração diferenciada para a progressão de regime, nos termos do que dispõe o art. 112, § 3º, da Lei de Execução Penal. 2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.